Tribunal: CARF
Processo: 12448.919111/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.919111/2019-30
ACÓRDÃO
1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TNL PCS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVADO.
Deve ser reconhecido o direito creditório se o contribuinte logra provar
com documentos idôneos as retificações feitas na DCTF e DIPJ que
reduziram o valor de IRPJ/Estimativa, o qual tinha sido recolhido por valor
superior ao devido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, para reconhecer o direito creditório adicional
no valor de R$ 15.815.329,38 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo Oliveira Santos – Presidente

Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, o Per/DCOMP a fls. 76, sendo que o Despacho
Decisório a fls. 313 não homologou as compensações declaradas pelas seguintes razões:
“O credite em análise corresponde ao valor necessário para compensação
dos débitos declarados, somado ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$ 34.679.753,02
Valor do credite reconhecido: R$ 6.212.160,13

Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
31941.55342.220218.1.3.04-3080
06843.18842.230318.1.3.04-8141
30292.78702.250618.1.3.04-1850
Não há valor a ser pago para o(s) pedido (5) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no (5) seguinte (s) PER/DCOMP:
33820.10860.310517.1.2.04-3835
(...)
2. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
2.1 - Análise de tempestividade
No conjunto de PER/DCOMP associado ao crédito em análise, há DCOMP
transmitida(s) há mais de cinco anos da data de arrecadação do DARF.
Para possibilitar a transmissão, o contribuinte preencheu o campo
"Informado em PER/DCOMP anterior" identificando um documento
transmitido anteriormente.
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
3
Pela inexistência de pedido de restituição que permita o aproveitamento
do crédito em prazo superior aos cinco anos, concluiu-se que, na data de
transmissão do documento (do original, se documento retificador), já
estava extinto o direito de utilização do crédito por inobservância do
disposto no art. 168 do CTN.
DECLARA ÕES DE COMPENSA AO TRANSMITIDAS APÓS 5 ANOS DA DATA
DE ARRECADA AO DO DARF

.....................................................................................................................”.

A contribuinte, TNL, apresentou a manifestação de inconformidade a fls. 4 e segs. e
a 3a TURMA DA DRJ/SPO proferiu o Acórdão n. 16-95.710 de 4 de junho de 2020 (a fls. 346 e
segs.), na qual foi dado provimento parcial à manifestação, sendo assim fundamentada a
decisão no mérito:
“Intempestividade das PER/DComps transmitidas

18. O PER no 33820.10860.310517.1.2.04-3835 foi transmitido em
31/05/2017, 5 anos (nos termos do art. 1o da Lei no 810, de 1949, que
prescreve que ano é “[...] o período de doze meses contado do dia do início
ao dia e mês correspondentes do ano seguinte”) após a efetivação do
pagamento a maior, que se deu em 31/05/2012, estando verificado o
requisito de prazo do inc. I do art. 168 do CTN.

19. Ademais, se é verdade, como aduz a Fiscalização, que “[n]o conjunto
de
PER/DCOMP associado ao crédito em análise, há DCOMP transmitida(s) há
mais de cinco anos da data de arrecadação do DARF”, no caso, 22/02,
23/03 e 25/06/2018, tais Declarações foram transmitidas de conformidade
aos inc. I e parágrafo único do art. 68 da IN RFB no 1.717, de 2017, uma vez
que “[o] sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido
objeto de pedido de restituição (...) apresentado à RFB desde que, à data
da apresentação da declaração de compensação: I - o pedido não tenha
sido indeferido (...)” e que “[o] sujeito passivo poderá apresentar
declaração de compensação (...) decorrente de pagamento efetuado há
mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
4
pedido de restituição (...) apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo”.

20. Pelo exposto, neste tópico, assiste razão à Manifestante.

Direito à restituição
21. Conforme consta no “Relatório” deste Acórdão, o não reconhecimento
do direito creditório pleiteado decorreu da não validação das informações
prestadas pelo Contribuinte em seu PER, quando comparadas com aquelas
constantes em sua DCTF, como argumenta. Assim, ainda que a
Manifestante tenha retificado esta Declaração de forma a fazer coincidir as
informações nela prestadas com as que se encontram naquele Pedido, não
se afigura mais possível reformar o DD indeferitório para reconhecer sua
procedência somente em razão desta retificação, sem a demonstração
efetiva da existência e quantificação do crédito mencionado. Não se pode
perder de vista que o crédito passível de compensação deve ser “líquido e
certo”, na forma exigida pelo art. 170 do CTN.
23. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Manifestante.
(...)
25. Pelo exposto, conheço a Manifestação de Inconformidade, dando-lhe
parcial provimento e não reconhecendo o direito creditório solicitado, nos
termos supra.”.

Consta dos autos um AR a fls. 332, segundo o qual a TNL teria tomado ciência
supostamente da decisão da DRJ em 30/09/2020; por outro lado, há um Termo de Abertura de
Documento, segundo o qual, a recorrente teria tomado ciência da mesma decisão em
26/04/2021. O despacho da Unidade Preparadora a fls. 2788 não informa a data da ciência da
decisão de piso pela contribuinte, mas apenas encaminha os autos para o CARF

A TNL interpôs o recurso voluntário (a fls. 342 e segs.) em 24/05/2021 (Termo a
fls. 341), cujos argumentos de defesa são, em apertada síntese, os seguintes:
“
A Recorrente foi cientificada do acórdão n' 16-95.710, em 26/04/2021
(segunda-feira), por meio de sua Caixa Postal da plataforma e-CAC,
considerada seu Domicílio Tributário eletrônico perante a RFB, conforme
tela abaixo extraída dos autos:
(...)

Iniciando-se a contagem do prazo a partir do dia útil subsequente, qual
seja 27/04/2021 (terça-feira), nos termos do artigo 5', do Decreto
70.235/72, tem-se que o trintídio legal para a apresentação deste se
encerra em 26/05/2021 (quarta-feira), razão pela qual o Recurso
Voluntário interposto na presente data é manifestamente tempestivo.
(...)

III. PRELIMINARMENTE
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
5
III.1. DA NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO ANTE A FALTA DE
MOTIVAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO
Conforme suscitado em sede de Manifestação de Inconformidade, o
despacho decisório mantido pelo acórdão ora hostilizado está
nitidamente maculado pelo vício da nulidade, justamente porque não há
no referido despacho ou mesmo no extrato de “Detalhamento do
Crédito”, qualquer outra informação ou indicação dos motivos para o não
reconhecimento do crédito.
Bastasse uma análise perfunctória das DCTF e DIPJ retificadoras, as quais
encontram-se ativas, para verificar que valor correto de estimativa de
IRPJ a pagar era de R$ R$ 29.090.843,12, e não R$ 51.118.332,63, e assim
aferir que o pagamento do DARF fora realizado a maior, dando origem ao
presente indébito na monta total de R$ 22.027.489,51 (= R$
51.118.332,63 - R$ 29.090.843,12) a que faz jus.

Diferentemente do que constou no acórdão ora recorrido, no presente
caso, a autoridade, ao deixar de apontar os motivos que limitaram o
crédito da Recorrente, cerceou sim o direito de defesa e de contraditório
desta, assegurados constitucionalmente (art. 5o, LV), inquinando de nulo
o despacho decisório recorrido.
Isso porque analisou o crédito pleiteado neste feito com base em
declaração já retificada e devidamente aceita, que foram simplesmente
desconsideradas!

Ora, será que não foram aceitas as informações das declarações? Se não
foram aceitas, qual o motivo da não aceitação? Ou pior, será que as
declarações sequer foram analisadas? A falta de respostas para as simples
perguntas acima demonstra de forma cabal a nulidade do despacho
decisório combatido.
Indiscutivelmente, todo e qualquer despacho decisório, tal qual o presente,
é um ato tipicamente administrativo e, como tal, está vinculado a certos
requisitos legais indispensáveis à sua realização, os quais devem ser
observados rigorosamente, sob pena de nulidade.
Dentre os requisitos indispensáveis ao ato administrativo está incluída a
motivação, uma vez que o dever de a autoridade administrativa motivar
seus atos encontra fundamento na Constituição Federal.
Também a Lei no 9.784/99, que regula o Processo Administrativo Federal é
expressa em determinar, em seu artigo 50, que os atos administrativos
deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando (...) neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses.
(...)

A falta de motivação implica na nulidade do ato administrativo, consoante
explicita o artigo 59, II, do Decreto n" 70.235/72, ao dispor serem nulos “os
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
6
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
E mais, o artigo 10 do Decreto n." 70.235/72, que se aplica ao
procedimento de compensação, ex vi, do artigo 74, § 11, da Lei n."
9.430/96, determina que os atos sejam motivados, com a correta
demonstração dos fatos e das disposições legais infringidas.
Desta forma, temos que a motivação é a demonstração de pertinência
entre os fatos que levaram a autoridade administrativa praticar o seu ato e
a legislação aplicada no caso, sendo verdadeiro princípio e dever a ser
seguido pela Administração Pública, sob pena de nulidade do ato
praticado.
No presente caso, repisa-se, a autoridade, ao deixar de apontar os motivos
que limitaram o crédito da Recorrente, cerceou o direito de defesa e de
contraditório desta, assegurados constitucionalmente (art. 5", LV),
inquinando de nulo o despacho decisório recorrido.
Portanto, o acórdão recorrido se equivoca ao não reconhecer a nulidade
do despacho decisório ante o fato de que a Recorrente teve elementos
para se defender, pois, por maior esforço que se faça, fica impossível
determinar com exatidão e segurança os fatos que motivaram o não
reconhecimento do pagamento a maior, notadamente porque a
Fiscalização sempre teve acesso às informações necessárias para concluir
pela existência do crédito em debate, em especial as declarações
retificadoras.
A Recorrente adverte que em casos como o presente a declaração de
nulidade se revela como o desfecho aplicável e adequado. Este, inclusive,
foi o entendimento da própria DRJ em favor da ora Recorrente em
diversos casos idênticos ao presente. A título de exemplo, veja-se trechos
do acórdão relativo ao PA 10166.903979/2018-78:
(...)

Não reconhecer o crédito pleiteado quando o mesmo poderia ter sido
confirmado pelos documentos apresentados pela Recorrente, em especial
as declarações retificadoras, viola os princípios da legalidade, da
moralidade e da ampla defesa que devem ser observados pela
Administração Pública, conforme previsto no art. 2o da Lei no 9.784/99, e
deixa de atender aos critérios de atuação conforme a lei e o direito, além
de padrões da boa-fé, previstos nos incisos I e IV do parágrafo único do
mesmo artigo.
Nesse diapasão, não é demais rememorar, D. Julgadores, que todos os
meios de prova previstos no direito são aptos a serem produzidos no curso
do processo tributário, administrativo ou judicial, não há limitações aos
meios que podem ser utilizados pelo contribuinte, nos estritos termos do
artigo 212 do Código Civil[1] e artigo 369, do Código de Processo Civil[2]
(aplicáveis subsidiariamente ao processo administrativo federal).
(...)

Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
7
Destarte, considerando que o processo administrativo fiscal se pauta pela
verdade material e que todos os meios de prova são admitidos,
excetuando-se as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias, as declarações e memória de cálculo apresentados pelo
Recorrente não poderiam ser desprezados.
Pelo exposto, diante da nítida violação aos arts. 50, I da Lei n" 9.784/99 e
59, II do Decreto n" 70.235/72, e consequente preterição do direito de
defesa e do exercício do contraditório, requer-se o reconhecimento da
nulidade do despacho decisório mantido pelo acórdão ora hostilizado.

III.2. DA NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO DA DRJ
ANTE A INOBEDIÊNCIA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT COM EFEITO
VINCULANTE
Além do quanto exposto nos tópicos acima, ainda que restassem eventuais
dúvidas quanto à existência ou não do crédito, deveriam as autoridades ter
intimado a Recorrente para que apresentasse os documentos
comprobatórios do pagamento a maior, o que teria sido prontamente
atendido e esclarecido que as retificações em voga decorrem da utilização
dos percentuais de depreciação determinados pela RFB na IN 162/98.
Isso porque, resumidamente, até o ano de 2007 as demonstrações
contábeis eram regidas fundamentalmente pelas normas tributárias, as
quais determinavam que as empresas poderiam apropriar-se a título de
custo dos encargos de depreciação, calculados sobre o custo de aquisição
dos ativos, segundo os prazos e taxas estabelecidos pela Receita Federal
por meio da IN 162/98.
No entanto, com o advento da Lei 11.638/07, foram realizadas mudanças
que tinham por objetivo adequar a contabilidade brasileira às normas
internacionais de contabilidade (IFRS). Assim, por meio da referida lei, foi
incluído o §3" no art. 183 da Lei 6.404/76, determinando que os elementos
do ativo sejam submetidos a avaliação periódica de acordo com a vida
econômica do bem.
Visando neutralizar os efeitos tributários decorrentes das alterações
contábeis, a Lei 11638/07 instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT),
estabelecendo diversas normas para a apuração do resultado tributável
nos mesmos moldes do que ocorria até 2007, vigendo referido RTT até o
final de 2014, com o advento da Lei 12.973/14.

Assim, em plena vigência do RTT, a Recorrente possuía legítima dúvida
acerca de qual critério deveria ser utilizado para apropriar os encargos de
depreciação. De um lado, os novos critérios contábeis apontavam uma taxa
baseada n vida útil dos bens, e de outro a utilização das taxas firmadas pela
RFI3 na IN 162/98 (que eram maiores que as contábeis) por considerar um
tempo pré-estabelecido.
Neste cenário duvidoso, a Recorrente agiu de forma conservadora e
utilizou os critérios contábeis, que possuíam taxas de depreciação
menores, que consequentemente reduziam menos seu lucro tributável.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
8
No entanto, quando tomou conhecimento da Solução de Consulta no
31/13, percebeu que havia incorrido em erro, tendo em vista que a
orientação exposta pela RFI3 não somente admitia a utilização das taxas de
depreciação da IN 162/98 (em detrimento da contábil) como determinava
expressamente que a DIPJ poderia ser retificada para constar na
apuração as taxas estipuladas na Instrução Normativa no 162/98:
(...)

O mesmo problema acomete o acórdão ora recorrido, pois a Portaria MF
no 341, de 12/07/2011, que disciplina a constituição das turmas e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
determina, especificamente em seu art. 7o, que entre os deveres do
julgador está o de “observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei
8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
Logo, tem-se que os julgadores de piso também estão vinculados às
determinações da RFB, pelo que o acórdão recorrido deveria ter aceitado
as retificações em voga, sendo nulo em razão da manifesta violação à
determinação da própria RFB.
Diante do exposto, também neste ponto, diante da nítida violação às
Portarias RFB 1.098/2013 e 2.217/2014 e, consequentemente, do art. 59, II
do Decreto no 70.235/72, requer-se o reconhecimento da nulidade do
despacho decisório e do acórdão recorrido.

IV. DO INEQUÍVOCO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE
Na remota hipótese de superação das nulidades apontadas nas linhas
precedentes, o que se admite apenas para argumentar, é de rigor a
reforma do despacho decisório mantido pelo acórdão ora combatido,
tendo sido colacionado aos autos todo arcabouço jurídico e documental
apto a comprovar o equívoco cometido e, por conseguinte, o pagamento
indevido a maior de IRPJ-estimativa, de abril de 2012, como se passa a
demonstrar.
Rememora-se pode ser de extrema importância, que no mês de abril de
2012 a ora Recorrente apurou um débito de estimativa mensal de IRPJ
(código receita 2362) na monta de R$ 51.118.332,63 e, consequentemente,
pagou um DARF neste mesmo valor – objeto do presente despacho
decisório – com a justa finalidade de quitar a referida estimativa.
Em um primeiro momento, notadamente em 2014, ao rever a sua
apuração, a Recorrente percebeu que na verdade o valor correto de
estimativa de IRPJ a pagar era de R$ 44.906.172,50, e não R$
51.118.332,63
(vide
DCTF
retificadora
100.2012.2014.1841311722,
transmitida em 08/08/2014 - Doc. 06), dando origem ao indébito da ordem
de R$ 6.212.160,13, objeto do PER/DCOMP 04495.38972.191212.1.3.04-
1495, o qual foi corretamente reconhecido pelo
presente despacho decisório.
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
9
Em um segundo momento, em 2016, ao rever novamente a apuração de
abril de 2012, a ora Recorrente verificou que o débito de estimativa de IRPJ
do período também não era de R$ 44.906.172,50, mas sim de R$
29.090.843,12, dando origem a um valor adicional de indébito da ordem de
R$ 15.815.329,38, objeto PER no 33820.10860.310517.1.2.04-3835 e das
DCOMPs
nos
31941.55342.220218.1.3.04-3080,
06843.18842.230318.1.3.04-8141 e 30292.78702.250618.1.3.04-1850, que,
contudo, não foi reconhecido pelo presente despacho decisório, mas que a
ora Recorrente faz jus.
Pois bem, em razão da nova apuração, a Recorrente retificou novamente a
DCTF de abril/2012, fazendo constar acertadamente um saldo de
estimativa de IRPJ a pagar naquele mês no valor de R$ 29.090.843,12
consoante se verifica do trecho da referida DCTF retificadora
100.2012.2016.1821348200 (Doc. 08 da Manifestação de Inconformidade):
(...)

Ressalta-se que a aludida DCTF retificadora 100.2012.2016.1821348200 foi
recepcionada em 02/02/2016 ou seja, antes mesmo da emissão do
presente despacho decisório, de forma que resta patente que sequer foi
analisada pelas autoridades.

Tal racional notadamente encontra amparo no princípio da
instrumentalidade das formas e no princípio da verdade material, que
encontra amparo, inclusive, na doutrina.2
E mais, repisa-se que a retificação da DIPJ foi expressamente determinada
pela Solução de Consulta no 31/13, para constar na apuração as taxas
estipuladas na Instrução Normativa no 162/98, conforme mencionado no
tópico III.2.
Há que se ressaltar que eventual não admissão da DIPJ e DCTF deve ser
precedido de procedimento próprio para tal, não podendo ser inadmitidas
no bojo da análise de Pedidos de Restituição e Declarações de
Compensação.
Imperioso esclarecer que a ora Recorrente não realizou previamente este
pedido, nem tão pouco considerou o valor originário da estimativa na
composição do Saldo Negativo do período, de forma que não restam
dúvidas quanto à legitimidade do crédito aqui pleiteado.
Tal assertiva é facilmente verificada pelo cotejo entre a DIPJ original e
retificadora do período, em que é possível verificar uma redução do Lucro
Real e, por consequência,
(...)

Do comparativo das Fichas 09, 11 e 12 das DIPJs original e retificadora, é
possível perceber que o Lucro Real reduziu de R$ 2.672.279.303,89 para R$
2.258.758.684,99; o imposto a pagar reduziu de R$ 668.045.826,00 para R$
546.215.090,21 e, por conseguinte, as estimativas também reduziram,
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
10
notadamente de R$ 568.308.188,38 para R$ 485.390.253,70 (aí incluída a
estimativa de abril de 2012 na monta de R$ 29.090.843,12).
Ou seja, é corolário lógico que não houve o aproveitamento da estimativa
no valor de R$ 29.090.843,12 na composição do pleito Saldo Negativo de
2012, por exemplo.
Até porque, o Saldo Negativo constante na DIPJ de 02.02.2016, no valor de
R$ 95.806.665,51, composto pela estimativa de abril na monta de R$
29.090.843,12, foi deferido nos autos do PA 12448.908078/2019-12 (Doc.
02), pelo que é imprescindível considerar também as estimativas que o
compuseram. Veja-se trecho do despacho decisório:
(...)

Por fim, ainda que a apresentação de todo o arcabouço probatório em
questão conduza ao reconhecimento do indébito, que – repisa-se –
decorre da utilização das taxas fiscais de depreciação de ativos autorizadas
pela RFB, ao invés daquelas contidas na contabilidade pela regra do IFRS,
tal como autorizado pelo Parecer Normativo RFB 1/2011 e Solução de
Consulta Interna COSIT no 31, de 2013, a ora Recorrente colaciona nesta
oportunidade as cópias do livro razão das contas 13210010, 13210020,
13210030, 13210040, 13210070, 13210150, 13210210 (Doc. 03), que se
referem, de forma ampla, da capitalização do ativo imobilizado, como, por
exemplo, equipamentos de transmissão e energia, os quais em cotejo com
a memória de cálculo demonstrativa das retificações realizadas (Doc. 07 da
Manifestação de Inconformidade), são suficientes à demonstração do
crédito ora pleiteado.
(...)

Portanto, nem se diga que a Recorrente não teria atendido o quanto
disposto no art. 147, do CTN, em especial quando sequer foi intimada a
apresentar a justificativa das retificações, sendo que agora, totalmente
imbuída de boa-fé, assim o fez.
Diante do todo exposto, sendo o crédito líquido e certo, a Recorrente
requer a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecido o
pagamento a maior a título de IRPJ estimativa mensal, na monta total de
R$ 22.027.489,51, confirmando a parcela de R$ 15.815.329,38 e, por
conseguinte, homologadas a integralidade das compensações declaradas,
ou, ao menos, que seja feita sua análise para posterior reconhecimento do
mesmo.

V. DA DILIGÊNCIA
Na remota hipótese de V.Sas. entenderem que os documentos ora
acostados não são suficientes a comprovar o direito à restituição do valor
correspondente ao pagamento a meio da estimativa mensal de IRPJ objeto
dos autos, o que se admite apenas para fins de argumentação, a
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
11
Recorrente pugna pela realização de diligência ou perícia, nos termos do
inciso IV, do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
Nesta hipótese, a diligência será apta a demonstrar a correção do
procedimento adotado pela Recorrente na apuração tributo, atestando
que o valor declarado na DCTF e DIPJ retificadoras está correto, o que
culminou no indébito pleiteado, bem como que o crédito aqui pleiteado
não foi aproveitado pela Recorrente de qualquer outra forma.
Em se decidindo pela diligência a Recorrente indica como seu assistente o
Sr. Paulo Octtávio Moura De Almeida Calháo, contador, CRC:
1SP328675/O-0, CPF: 003.902.781-30, com endereço profissional na Rua
Pequetita, no 215, Vila Olímpia, São Paulo, CEP 04552-060, apresentando
as seguintes questões:
(...)

V. DO PEDIDO
Por todo o quanto aqui exposto, é a presente para requerer a V.Sas. o
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para,
preliminarmente, seja reconhecida a nulidade que macula os autos ou,
assim não se entendendo, para que no mérito seja reformado o acórdão
recorrido e cancelado integralmente o despacho decisório, , mantendo-se
o reconhecimento do crédito no valor de R$ 6.212.160,13, reconhecendo
assim a parcela indeferida de R$ 15.815.329,38, referente ao pagamento
indevido de IRPJ – estimativa mensal (código 2362) do mês de abril de
2012, deferindo-se o pedido de restituição em tela e homologando-se a
totalidade das compensações declaradas.
Na remota hipótese de V.Sas. entenderem que restam possíveis dúvidas
quanto ao direito creditório da Recorrente, relativo a pagamento indevido
ou à maior da IRPJ-estimativa, o que se admite apenas para fins de
argumentação, a Recorrente pleiteia a realização de diligência ou perícia,
em consonância com o disposto no inciso IV, do artigo 16 do Decreto n.o
70.235/72.”
Por meio da Resolução n. 1302-001.104 ( a fls. 2799), a 2aTO/3aCâm./1aSejul
baixou os autos em diligência, para que fossem adotadas as seguintes providências:

“(i) Analisar, a partir dos elementos constantes dos autos e outros que
entender necessários mediante a realização de intimação à contribuinte, a
procedência da retificação realizada pela contribuinte em relação à sua
estimativa de IRPJ do período de abril de 2012, bem como verificar e
confirmar a informação de que o saldo negativo do período não se utilizou
do montante supostamente recolhido a maior da estimativa;
(ii) Intimar a contribuinte, caso entenda necessário, para que possa,
eventualmente, fornecer explicações a respeito da aludida retificação e
apresentar elementos de prova adicionais; e
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
12
(iii) Elaborar, ao final, um Parecer Conclusivo contendo as informações
acima demandadas e outras que entender relevantes ao caso, do qual a
contribuinte deverá ser intimada para que, caso entenda por bem, possa
apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.”
Por meio do Despacho n. 5.501/2023/RENDAPJ-DEVAT-SRRF07-RFB (a fls. 2855), a
Unidade Preparadora assim respondeu aos pontos da diligência:
“O presente processo se refere ao Recurso Voluntário apresentado pelo
sujeito passivo, fls. 342/365, em face do Despacho Decisório no da
Comunicação: 2774698, emitido em 06/02/2020, pelo Sistema de Controle
de Créditos e Compensações – SCC, fls. 312/318, que não reconheceu o
direito creditório pleiteado no Pedido Eletrônico de Restituição - PER,
transmitido por meio do programa Per/Dcomp, cadastrado sob o no
33820.10860.310517.7.2.04-3835 e não homologou as declarações de
compensação relacionadas ao crédito (31941.55342.220218.1.3.04-3080,
06843.18842.230318.1.3.04-8141 e 30292.78702.250618.1.3.04-1850).
2. O crédito pleiteado se refere ao alegado pagamento indevido ou a maior
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, referente à estimativa
mensal de abril de 2012, recolhido por meio do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais – Darf, em 31/05/2012, cujo valor total
recolhido foi de R$ 51.118.332,63 (cinquenta e um milhões, cento e
dezoito mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos).
3. Tal crédito foi inicialmente pleiteado por meio da Declaração de
Compensação – Dcomp, transmitida em 19/12/2012, cadastrada sob o no
04495.38972.191212.1.3.04-1495, no valor de R$ 6.212.160,13 (seis
milhões, duzentos e doze mil, cento e sessenta reais e treze centavos). Este
valor foi integralmente reconhecido e a compensação declarada foi
homologada.
4. Após o reconhecimento do direito creditório citado acima, o
contribuinte apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF retificadoras nas quais informou débito de estimativa
mensal de IRPJ de abril de 2012 em valor menor ao anteriormente
informado, apurando diferença no valor de R$ 15.815.329,38 (quinze
milhões, oitocentos e quinze mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e
oito centavos), que foi pleiteada por meio do PER e das Dcomp citadas no
item 1 acima.
5. O direito creditório complementar não foi reconhecido, conforme
Despacho Decisório de fls. 312/318. Houve apresentação de Manifestação
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
13
de Inconformidade que foi julgada procedente em parte, contudo não
reconheceu o direito creditório pleiteado, conforme Acórdão no 16-95.710,
da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil em
São Paulo – DRJ/SPO, de 04/06/2020, juntado às fls. 323/330.
6. O contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 24/05/2021, juntado
às fls. 342/365.
7. Conforme Resolução no 1302-001.104 da 1a Seção de Julgamento/3a
Câmara/2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – Carf, de 16/11/2022, fls. 2.799/2.810, o julgamento foi convertido
em diligência e o processo foi devolvido à Delegacia da Receita Federal do
Brasil - DRF de origem para as seguintes providências:
(...)

8. Tendo em vista a Portaria SRRF07 no 75, de 27/05/2021 (DOU de
04/06/2021), os processos de trabalho da Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil na 7a Região Fiscal foram regionalizados e a
análise do direito creditório relativo ao IRPJ e à CSLL foi atribuída à Equipe
Regional
Especializada
RENDAPJ-DEVAT-SRRF07.
Assim,
conforme
despacho de fl. 2.814, os autos foram encaminhados para análise.
9. Em princípio, é importante informar que, conforme telas apensadas às
fls. 2.815/2.817, houve a ocorrência de evento de incorporação em
01/02/2014, tendo sido a contribuinte aqui tratada incorporada por OI
Móvel S/A – Em Recuperação Judicial, CNPJ no 05.423.963/0001-11.
10. Por sua vez, ainda conforme telas juntadas às fls. 2.818/2.824, a
empresa OI Móvel S/A – Em Recuperação Judicial foi também incorporada
pela OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ no 76.535.764/0001-43,
em 22/02/2022, que será tratada nestes autos como detentora do crédito
pleiteado.
11. De acordo com o Recurso Voluntário juntado às fls. 342/365, a
contribuinte alega que a alteração efetuada no valor do débito declarado
de IRPJ da estimativa mensal de abril de 2012, de R$ 44.906.172,50 para R$
29.090.843,12, ocorreu em decorrência “da utilização das taxas fiscais de
depreciação de ativos autorizadas pela RFB, ao invés daqueles contidas na
contabilidade pela regra do IFRS, tal como autorizado pelo Parecer
Normativo RFB 1/2011 e Solução de Consulta Interna COSIT no 31, de
2013”.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
14
12. Em cumprimento ao determinado na Resolução acima mencionada, foi
procedida análise em todas as declarações apresentadas e nas informações
constantes nos sistemas de controle da RFB em relação ao IRPJ do ano-
calendário 2012. Dessa forma, verificou-se que a contribuinte foi fiscalizada
no período de 27/06/2014 a 12/12/2017, em relação ao ano-calendário de
2012, conforme Mandados de Procedimento Fiscal – MPF nos:
0718500.2014.00285 e 0718500.2014.00320.
13. Verificou-se ainda que a DIPJ (no 1640954) e a DCTF (no
100.2012.2016.1821348200) retificadoras nas quais consta a alteração no
valor da estimativa
mensal de IRPJ de abril de 2012, de R$ 44.906.172,50 para R$
29.090.843,12, foram apresentadas em 02/02/2016, portanto, no curso da
ação fiscal.
14. O referido procedimento fiscal teve como objeto a análise da base de
cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e da
compensação indevida de prejuízos fiscais de IRPJ do período
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012. Como resultado foi lavrado
o Auto de Infração tratado no processo administrativo no
16682.721735/2017-35 (disponível na íntegra no sistema e-processo).
Apesar do objetivo da fiscalização ter sido a compensação de prejuízos, a
retificação das declarações efetuada no transcurso da ação fiscal foi
amplamente discutida durante o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF
instaurado em função do Auto de Infração lavrado.
15. O contribuinte se insurgiu quanto a não observância pela fiscalização
das declarações retificadoras apresentadas, alegando que “a perda da
espontaneidade é circunscrita ao tributo, período e matéria expressamente
inseridos no Termo de Início do Procedimento Fiscal” e que tal vedação não
se aplicava à DIPJ apenas à DCTF, alegando também que“com efeito, a
única obrigação acessória para a qual há vedação para a retificação no
curso de procedimento de fiscalização é a DCTF (art. 9o da IN RFB
1599/2015), inexistindo qualquer previsão neste sentido para a DIPJ”.
16. No julgamento da manifestação apresentada, a 4a Turma da DRJ em
Belo Horizonte – DRJ/BHE, conforme Acórdão no 02-88.176 de 19/11/2018,
considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário sob
a fundamentação de que a arguição da contribuinte em relação à falta de
previsão normativa para desconsideração da DIPJ retificadora não merece
prosperar, tendo em vista o disposto no artigo 832 do Regulamento do
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
15
Imposto de Renda - RIR/99. Abaixo, consta trecho extraído do mencionado
acórdão:
“Dessa forma, após iniciado o procedimento fiscal para apurar
tributos, o contribuinte não poderá retificar a declaração DIPJ,
indistintamente. Assim, o caso concreto é compatível com a
proibição legal, uma vez que a retificação da DIPJ ocorreu durante a
ação fiscal iniciada em 27.06.2014, conforme Termo de Início de Ação
Fiscal – TIF no 01, fls. 04.
Ademais, não houve a comprovação do erro na DIPJ original, ou seja,
a impugnante apenas afirma que corrigiu as despesas com
depreciação em razão de alterações nos critérios contábeis no seu
reconhecimento, não trazendo aos autos nenhum suporte probatório
quanto aos novos critérios.
E, por último, cabe salientar que, o erro que autoriza a retificação da
DIPJ pode ser de fato ou de direito. No entanto, não abarca a opção
ou faculdade exercida. Assim, a empresa que não depreciou bem do
ativo imobilizado não pode retificar a DIPJ para deduzir a
depreciação. É justamente esse o caso concreto.”

17. Houve interposição de Recurso Voluntário que foi julgado parcialmente
procedente para reduzir o valor original do lançamento, considerando
valores lavrados em outros autos de infração, conforme Acórdão no 1301-
005.412, da 3a Câmara/1a Turma Ordinária do Carf de 20/07/2021.
Contudo, em relação à retificação das declarações, o julgamento foi no
sentido de que “de acordo com a Súmula CARF no 33, não produz efeitos
sobre o lançamento de ofício a declaração apresentada após o início do
procedimento fiscal. Não se enquadram no conceito de erro no
preenchimento da DIPJ as alterações nos critérios contábeis e fiscais
empreendidas na escrituração após o lançamento de ofício”.
18. O acórdão acima citado, não se limita apenas em não considerar as
declarações retificadoras apresentadas no curso da ação fiscal, mas vai
além, cita jurisprudência do próprio Carf que considera que:
Não se sustenta a simples alegação de erro de fato, quando a
pretensa DIPJ retificadora demonstra diferença radical com a original,
seja na apuração do lucro líquido do exercício seja em relação aos
valores de estimativas tidos como pagos/confessados.
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
16
A alegação de erro de fato no preenchimento da declaração não se
estende a mudanças nos critérios contábeis e fiscais adotados pelo
contribuinte após a lavratura do auto de infração.
19. O contribuinte opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados,
conforme Despacho emitido em 27/12/2021. Houve também interposição
de Recurso Especial de Divergência que foi negado seguimento, de acordo
com Despacho de 15/04/2022. Houve ainda a interposição de Agravo que
foi rejeitado, prevalecendo a negativa de seguimento do recurso especial
interposto.
20. Em todas as decisões citadas acima, a retificação das declarações
apresentadas pela contribuinte no curso da ação fiscal foi exaustivamente
debatida e em todas o Carf manteve seu entendimento de que não produz
efeitos a declaração apresentada após o início do procedimento fiscal e
que não se enquadram no conceito de erro no preenchimento da DIPJ as
alterações nos critérios contábeis e fiscais empreendidas na escrituração
após o lançamento de ofício.
21. Dessa forma, considerando a jurisprudência do próprio Carf, a
retificação da DIPJ e da DCTF que alterou o valor da estimativa mensal de
IRPJ de abril de 2012, de R$ 44.906.172,50 para R$ 29.090.843,12, objeto
destes autos, não foi considerada.
22. Em relação ao questionamento constante da Resolução do Carf de fls.
2.799/2.810, no que tange a “verificar e confirmar a informação de que o
saldo negativo do período não se utilizou do montante supostamente
recolhido a maior de estimativa”, da análise dos sistemas de controle da
RFB, foi possível verificar que consta a apresentação, em 13/12/2018, de
Pedido Eletrônico de Restituição - PER no 18552.67544.131218.1.6.02-9890
(processo de crédito no 12448.908078/2019-12) no qual foi pleiteado o
saldo negativo de IRPJ do Exercício 2013 (01/01/2012 a 31/12/2012), no
valor de R$ 95.806.665,51 (noventa e cinco milhões, oitocentos e seis mil,
seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).
23. O saldo negativo pleiteado foi aquele apurado na DIPJ retificadora no
1640954, apresentada em 02/02/2016, ou seja, na declaração apresentada
no curso da ação fiscal, e o valor da estimativa mensal de IRPJ de abril de
2012 considerada na composição do crédito foi de R$ 29.090.843,12.
24. Assim, considerando todo o acima exposto, o saldo negativo informado
no PER ora mencionado, teria sido indevidamente pleiteado, uma vez que
na DIPJ apresentada antes do procedimento fiscal o saldo negativo foi
apurado no valor de R$ 79.443.186,47 (setenta e nove milhões,
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
17
quatrocentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta
e sete centavos).
25. Feitas as considerações pertinentes e cumprida a solicitação feita pelo
Carf, dê-se ciência ao interessado, por meio de seu Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE, do inteiro teor deste Despacho, para, querendo, aditar
razões de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito dos resultados
desta diligência.
26. Após, encaminhe-se ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
Carf, para prosseguimento, nos termos da Resolução no 1302-001.104 – 1a
Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária de fls. 2.799/2.”
Em petição a fls. 2836, a recorrente assim se manifestou sobre o ponto levantado
pelo despacho de diligência:

“IV.1. DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DIPJ E DCTF DO PERÍODO
Em que pese totalmente fora de suas atribuições, em sede de diligência
determinada por este E. CARF, entenderam as autoridades de piso que a
ora Manifestante teria perdido sua capacidade de retificar
espontaneamente sua DIPJ, ante os procedimentos de fiscalização do
processo 16682.721735/2017-35 (Doc. 01), o qual analisou a DIPJ original
do período.
Esclarece-se
que
o
referido
Processo
Administrativo
no
16682.721735/2017-35 trata exclusivamente da análise de possível
compensação indevida de saldos de Prejuízo Fiscal (PF) e Base de Cálculo
Negativa de Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido (BCN), nos anos-calendário 2012 e 2013, consoante se verifica do
Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração relativos ao mencionado
processo (Doc. 01).
Ao que tudo indica, entenderam as autoridades que seria vedada a
retificação de todos os valores constantes da apuração do IRPJ e CSLL após
iniciado qualquer tipo de procedimento de fiscalização.
Com as devidas vênias, o entendimento acima não encontra amparo na
própria interpretação das normas ventiladas pelo despacho decisório, na
legislação de regência, tampouco na jurisprudência atual.
Primeiro, há que se ressaltar que a perda da espontaneidade se dá
especificamente e tão somente com relação à matéria que foi objeto de
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
18
fiscalização, conforme se observa do art. 33, §2o, do Decreto no
7.574/2011, abaixo transcrito:
(...)
Em consonância com o dispositivo acima, é evidente que a impossibilidade
de retificação das declarações se dá unicamente com relação à matéria
tratada na fiscalização! Eventuais outras matérias não abarcadas pela
fiscalização ou pelo consequente lançamento de ofício, certamente podem
ensejar novas e diferentes retificações.
No presente caso, o PA 16682.721735/2017-35 trata exclusivamente da
análise de possível compensação indevida de saldos de “PF” e “BCN”, ou
seja, em momento algum a matéria que deu azo à retificação aqui tratada,
qual seja a utilização das taxas de depreciação da IN 162/98 (em
detrimento da contábil), foi objeto de fiscalização naqueles autos, não
havendo que se falar em perda da espontaneidade para retificar as
declarações.
Ou seja, ficaria afastada a espontaneidade da Manifestante tão apenas em
relação à glosa de prejuízos compensados, sendo permitidas retificações
relativas a outros pontos.
Até porque, no lançamento do ofício o débito foi devidamente constituído
e será exigido do contribuinte caso este venha a perder o litígio. Esse
débito, portanto, se for o caso, será automaticamente cobrado,
independentemente do deslinde deste presente caso.
Negar o presente pagamento a maior em decorrência do débito exigido
nos autos do PA 16682.721735/2017-35, portanto, não é só absurdo, uma
vez que os dois não tem qualquer ligação, mas implica dizer que a
Manifestante será penalizada duplamente: exigida do débito de ofício e
negado seu pagamento a maior.
Isto é inaceitável.
Ora, em que momento então a Manifestante terá o seu pleito relativo ao
pagamento a maior da estimativa de IRPJ devidamente analisado? É
evidente que se não foi analisado no PA 16682.721735/2017-35, deve ser
examinado neste feito, sob pena inclusive de violação à verdade material
dos fatos, princípio basilar do processo administrativo. 3
Ou seja, uma vez que não há procedimento que trate das retificações das
estimativas de 2012 que, como dito acima, decorreram da utilização dos
percentuais de depreciação determinados pela RFB na IN 162/98, não
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
19
haveria que se falar em eventual perda de espontaneidade para as
retificações objeto destes autos.
(...)
Por fim, há que se ressaltar que eventual não admissão da DIPJ e DCTF
retificadoras do período deve ser precedida de procedimento próprio para
tal, não podendo ser inadmitidas no bojo da análise de Pedidos de
Restituição e Declarações de Compensação.
Sendo assim, restando demonstrado que a jurisprudência administrativa é
uníssona em admitir a retificação da DIPJ e da DCTF mesmo após o início
de procedimento fiscalizatório, os argumentos apresentados pelas
autoridades em seu Parecer Colusivo de Diligência não possuem amparo,
logo, devem ser afastados.”
Os autos foram encaminhados ao CARF, sendo que nova Resolução (n. 1302-
001.212, a fls. 2911) foi proferida pela 2aTO/3Câm./1aSejul, na qual foi determinado o retorno dos
autos à Unidade Diligenciada, para que respondesse as questões postas na Resolução anterior,
sendo assim fundamentada a decisão:
“De fato, entende-se que, ao elaborar o Despacho de Diligência no
5.501/2023/RENDAPJ-DEVAT-SRRF07-RFB,
a
Unidade
de
Origem
extrapolou sua competência e, assim, ignorou, por assim dizer, as
providências que esta Turma julgadora havia fixado quando da elaboração
da Resolução no 1302-001.104 e, mais especificamente, o que havia sido
determinado no Item i - Analisar, a partir dos elementos constantes dos
autos e outros que entender necessários mediante a realização de
intimação à contribuinte, a procedência da retificação realizada pela
contribuinte em relação à sua estimativa de IRPJ do período de abril de
2012.
Realmente, a Unidade de origem acabou se manifestando acerca do mérito
da demanda no que tangencia à possibilidade, ou não, de se considerar as
respectivas retificações, principalmente quando, no caso, a matéria sequer
foi objeto de análise por parte da 3a Turma da DRJ/SPO, o que, em tese,
poderia configurar, no final, uma inovação argumentativa por parte da
Autoridade de origem.
No caso, caberia à Unidade de Origem apenas o cumprimento da Diligência
nos termos que foram colocados por esta 2a Turma da 3a Câmara no bojo
da Resolução no 1302-001.104 a fim de “analisar, a partir dos elementos
constantes dos autos e outros que entender necessários mediante a
realização de intimação à contribuinte, a procedência da retificação
realizada pela contribuinte em relação à sua estimativa de IRPJ do período
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
20
de abril de 2012 (...)”,de modo que, no final, a Unidade de origem deveria
indicar se as retificações aduzidas pela Recorrente estão amparadas, ou
não, em documentação hábil e idônea.
Diante do cumprimento insatisfatório da Diligência, entendo que a medida
mais adequada para o momento seria a devolução dos autos à Unidade de
origem para que, mais uma vez, possa se manifestar, expressamente, e
sem realizar qualquer juízo de valor que cabe, apenas, a esta Turma
julgadora, acerca dos documentos juntados pela Contribuinte, de modo
que, ao fazê-lo, possa indicar se os mesmos amparam, ou não, as
retificações aduzidas, deixando para que esta Turma julgadora faça o juízo
de valor e de mérito com as informações levantadas.”
Assim, a Autoridade Fiscal exarou um novo Despacho de diligência, o de n.
6.052/2024/RENDAPJ-DEVAT-SRRF07-RFB (a fls. 3168), o qual assim respondeu aos pontos da
diligência:
“12. Assim, em estrito cumprimento ao determinado na Resolução acima
mencionada, foi procedida análise em todas as declarações apresentadas e
nas informações constantes nos sistemas de controle da RFB em relação ao
IRPJ do ano-calendário 2012, bem como foram emitidos os Termos de
Intimação Fiscal no 7.296/2024 (fls. 2.934/2.935), no 8.032/2024 (fls.
2.967/2.968), no 10.047/2024 (fls. 2.984/2.985) e no 12.270/2024 (fls.
3.015/3.017).
13. Conforme o Termo de Intimação Fiscal no 7.296/2024 acima citado, o
contribuinte foi intimado a apresentar demonstrativo com a relação dos
bens do Ativo Imobilizado registrados nas contas contábeis abaixo
relacionadas, que foram objeto de alteração em relação aos encargos de
depreciação, no mês de abril/2012. O referido demonstrativo deveria
conter os valores do custo de aquisição dos bens, a data de início do uso
dos bens, as taxas de depreciação aplicadas, o prazo de vida útil dos bens,
bem como os valores de depreciação antes e depois das alterações
efetuadas.
(...)
14. Foram solicitadas explicações detalhadas a respeito da metodologia
adotada para as depreciações contabilizadas em sua escrituração contábil e
fiscal anteriormente às alterações efetuadas, demonstrando o tempo de
vida útil de cada bem do Ativo Imobilizado, bem como as taxas aplicadas,
segundo as regras definidas pelas Normas Internacionais de Contabilidade
(IFRS), conforme alegado no Recurso Voluntário apresentado. E ainda a
metodologia utilizada no novo cálculo das depreciações que possam
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
21
corroborar as alterações efetuadas em relação à estimativa mensal de IRPJ
do mês de abril/2012, demonstrando o tempo de vida útil de cada bem do
Ativo Imobilizado, bem como as novas taxas aplicadas.
15. Foi solicitado também a apresentação das notas explicativas às
demonstrações financeiras em relação ao Ativo Imobilizado, nos moldes do
que determina a norma IAS 16 (IFRS).
16. Em atendimento ao termo ora mencionado, o contribuinte apresentou
as petições de fls. 2.953/2.956 e 2.959/2.963 e as planilhas de fls.
2.950/2.952 e 2.966.
17. Contudo, uma vez que os demonstrativos apresentados apenas citavam
as contas contábeis, sem relacionar os bens a que tais contas se referiam,
foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 8.032/2024, solicitando a
apresentação dos demonstrativos com a discriminação de quais eram os
bens e não apenas as contas em que tais bens foram registrados. Foram
solicitadas também as notas explicativas às demonstrações financeiras que
não tinham sido ainda apresentadas.
18. Em resposta ao citado Termo, foi apresentada Petição (fls.
2.974/2.975), planilha em Excel intitulada “Relação_bens 042012”, na qual
estão relacionados os bens do Ativo Imobilizado (fl. 2.977) e as notas
explicativas (fls. 2.978/2.983). Na citada Petição, o contribuinte solicita
prorrogação do prazo por mais 20 (vinte) dias para apresentar o
demonstrativo solicitado, conforme trecho abaixo transcrito:
De modo a apresentar a completude das informações solicitadas e
com o objetivo de facilitar o trabalho desta Ilma. Fiscalização, a ora
Peticionária informa que está elaborando uma planilha ilustrativa
contendo as taxas de depreciação aplicadas, o prazo de vida útil dos
bens, bem como os valores de depreciação antes e depois das
alterações efetuadas, para facilitar o cotejo dos dados.
Para tanto, em que pese a Peticionária esteja empenhando todos os
esforços para elaborar demonstrativo satisfatório, por se tratar de
informações bastante antigas, a ora Peticionária requer gentilmente
a dilação do prazo por mais 20 (vinte) dias.
19. Conforme Termo de Intimação Fiscal no 10.047/2024, foi concedida a
dilação de prazo solicitada para apresentação do citado demonstrativo.
20. Em atendimento ao mencionado termo, foi apresentada Petição de fls.
2.991/2.996, na qual o contribuinte justifica a não apresentação do
demonstrativo solicitado, uma vez que segundo suas alegações as planilhas
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
22
já colacionadas aos autos em resposta ao Termo de Intimação no
7.296/2024 já trazem todos os controles necessários para a análise e
consequente confirmação do crédito. Foi apresentado também o Livro
Razão, fls. 2.998/3.014, em relação às contas de despesas de depreciação,
abaixo relacionadas:
(...)
21. Aqui cabe esclarecer que tendo em vista o extenso volume de
informações a serem analisadas, para facilitar o cotejo das informações
apresentadas, como já reconhecido pelo próprio contribuinte em sua
petição de fls. 2.974/2.975, a consolidação dos dados, tornaria mais clara a
conclusão quanto à procedência das alterações empreendidas na apuração
das despesas de depreciação em análise.
22. Em face da não apresentação do demonstrativo solicitado, a análise foi
efetuada a partir das informações das planilhas juntadas conforme Termos
de Anexação de Arquivo Não-paginável de fls. 2.950 a 2.952, 2.966 e 2.977
e ainda com base nas informações prestadas nos Livros Razão das contas
relativas às despesas de depreciação relacionadas no item 20 acima,
extraídas da Escrituração Contábil Digital – ECD, apresentada por meio do
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (Requisições de Cópias de
ECD juntadas às fls. 3.163/3.167).
23. Da referida análise constatou-se que as exclusões realizadas na nova
apuração do lucro real, conforme planilha “Apuração IRPJ-CSLL-TNL-PCS-
2012”, fls. 2.952 e 2.966, foram provenientes, exclusivamente, de
depreciações aceleradas em função da utilização dos bens móveis em mais
de um turno diário, tendo sido utilizada taxa de depreciação de 20% (vinte
por cento) ao ano, ao invés de 10% (dez por cento).
24. De acordo com as planilhas juntadas às fls. 2.950/2.952 e 2.966, parte
dos bens móveis registrados nas contas contábeis relacionadas no item 13
acima, foram depreciados com a utilização de taxas de depreciação
acelerada em função da utilização dos bens móveis em 3 (três) turnos
diários.
25. A depreciação acelerada em função do número de horas diárias de
operação é permitida pela legislação tributária há muito tempo (ver Lei no
3.470, de 1958, art. 69; Decreto no 3.000, de 1999, art. 312, abaixo
transcritos):
(...)
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
23
26. Tendo em vista que nos recursos apresentados, o motivo alegado para
as alterações efetuadas na apuração da estimativa mensal de IRPJ de
abril/2012 foi proveniente “da utilização das taxas fiscais de depreciação
de ativos autorizadas pela RFB (constantes da IN SRF no 162, de 1998), ao
invés daquelas contidas na contabilidade pela regra do IFRS, tal como
autorizado pelo Parecer RFB 1/2011 e Solução de Consulta Interna COSIT no
31, de 2013”, foi emitido o Termo de Intimação no 12.270/2024 com a
finalidade de obter maiores esclarecimentos e sanar dúvidas ainda
existentes.
27. Conforme Petição de fls. 3.023/3.029, foram prestados os seguintes
esclarecimentos: com o advento da Lei no 11.638, de 2007, que trouxe
alterações nos dispositivos da Lei no 6.404, de 1976, no sentido de
introduzir as normas internacionais de contabilidade ao cenário nacional e
ainda com a posterior adoção do Regime Tributário de Transição – RTT,
surgiram dúvidas acerca dos critérios para determinação da vida útil
econômica estimada e para o cálculo da depreciação. Consta transcrito
abaixo trecho da citada Petição:
(...)
28. Em relação aos bens envolvidos na nova apuração, o contribuinte
apresentou Laudo Técnico de Avaliação do Funcionamento dos Ativos,
emitido em novembro de 2016 e juntado às fls. 3.031/3.162.
29. Dessa forma, considerando os dados apresentados, bem como os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte, conclui-se que as exclusões
efetuadas ao lucro real que originaram nova apuração no valor da
estimativa mensal de IRPJ de abril de 2012 são provenientes da utilização
das taxas de depreciação acumulada (de 10% para 20%) aplicadas sobre os
bens móveis sujeitos a turnos ininterruptos de 24 horas (três turnos diários
de oito horas), neste sentido, a documentação apresentada é hábil e
idônea para corroborar as retificações efetuadas.
30. No que tange ao valor da estimativa mensal de IRPJ de abril/2012
utilizada para compor o saldo negativo apurado no período, objeto do
processo administrativo no 12448.908078/2019-12, conforme informado
no Despacho no 5.501/2023, fls. 2.825/2.829, o valor considerado foi de R$
29.090.843,12 (vinte e nove milhões, noventa mil, oitocentos e quarenta e
três reais e doze centavos).
31. Feitas as considerações pertinentes e cumprida a solicitação feita pelo
Carf, dê-se ciência ao interessado, por meio de seu Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE, do inteiro teor deste Despacho, para, querendo, aditar
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
24
razões de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito dos resultados
desta diligência.
32. Após, encaminhe-se ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
Carf, para prosseguimento, nos termos da Resolução no 1302-001.212 – 1a
Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária de fls. 2.911/2.931.”
Em petição a fls. 3179, a recorrente assim se manifestou sobre o despacho de
diligência: “Como é sabido, trata-se do Pedido de Restituição no
33820.10860.310517.1.2.04-3835, por meio dos quais a ora Manifestante
requereu a restituição de crédito oriundo de pagamento indevido de IRPJ –
estimativa mensal (código 2362) do mês de abril de 2012, na monta de R$
15.815.329,38, para a compensação com débitos próprios e restituição do
saldo remanescente.
Conforme discorrido ao longo de todo o deslinde, o referido indébito
decorreu da utilização das taxas fiscais de depreciação de ativos
autorizadas pela RFB, ao invés daqueles contidas na contabilidade pela
regra do IFRS, tal como autorizado pelo Parecer Normativo RFB 1/2011 e
Solução de Consulta Interna COSIT no 31, de 2013.
De acordo com a Resolução no 1302-001.212 da 1a Seção de
Julgamento/3aCâmara/2a Turma Ordinária do Carf, de 15/03/2024,
apensada às fls. 2.911/2.931, os autos foram devolvidos à DRF de origem
para nova análise, uma vez que segundo o eminente relator, “a Unidade de
Origem extrapolou sua competência e, assim, ignorou, por assim dizer, as
providências que esta Turma julgadora havia fixado quando da elaboração
da Resolução no 1302-001.104.”
A nova Resolução converteu novamente o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem adotasse as seguintes providências:
(...)
Após intimada a apresentar explicações e documentos complementares, a
d. Fiscalização concluiu expressamente em seu parecer conclusivo que
“que as exclusões efetuadas ao lucro real que originaram nova apuração no
valor da estimativa mensal de IRPJ de abril de 2012 são provenientes da
utilização das taxas de depreciação acumulada (de 10% para 20%)
aplicadas sobre os bens móveis sujeitos a turnos ininterruptos de 24 horas
(três turnos diários de oito horas), neste sentido, a documentação
apresentada é hábil e idônea para corroborar as retificações efetuadas”
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
25
Veja-se que o parecer conclusivo foi categórico ao reconhecer que a
documentação apresentada é hábil e idônea para corroborar as retificações
efetuadas, de forma que não pairam dúvidas em relação ao
reconhecimento do crédito ora pleiteado.
Ao final, reconhece-se que não houve o aproveitamento no SN do período
do valor pago a maior da estimativa, de forma que o indébito se encontra
disponível2.
Assim, em consonância com a Diligência Fiscal, a ora Manifestante reitera
o pedido de reforma do r. despacho decisório, para que seja reconhecida a
totalidade do crédito pleiteado, referente ao pagamento indevido de IRPJ –
estimativa mensal do mês de abril de 2012, homologando-se, assim, a
integralidade das compensações declaradas.”

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.
Tomo como tempestivo o recurso voluntário, uma vez que a Unidade Preparadora
não se pronunciou sobre a data de ciência da decisão de piso pela recorrente, assim considero que
a ciência tenha ocorrido em 26/12/2024, conforme Termo citado no Relatório.
Consta dos autos, procuração a fls. 27, na qual são conferidos poderes para os
advogados subscreverem o recurso em tela
Assim sendo, voto por conhecer do recurso voluntário.
Preliminarmente, ressalto que, no presente caso, entendo que o ponto abordado
pelo primeiro despacho de diligência poderia ser, por ele, levantado de ofício, pois não se trata de
novo critério jurídico de um lançamento tributário (art. 146 do CTN), já que aqui não se trata de
julgamento de lançamento tributário, mas de verificar a regularidade das retificações de DCTF e
DIPJ para fins de reconhecimento de crédito da recorrente, sendo que nisso se incluiu saber se as
retificações poderiam ou não ser apresentadas naquele momento.
Todavia, entendo correta a interpretação do §2o do art. 33 do Decreto n. 7.574/11
(O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
26
em relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos), ou seja, a perda da
espontaneidade se dá nos limites do período e da matéria objeto do procedimento de fiscalização
quando esses são especificados, pois, se assim não fosse, bastaria que o referido dispositivo
dispusesse que a espontaneidade estaria excluída em relação ao tributo.
Como a própria Autoridade Fiscal reconhece que o procedimento fiscal que estava
aberto quando fora apresentadas as retificações tratavam de compensação indevida de prejuízos
fiscais de IRPJ do período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, a retificação do valor do
IRPJ/estimativa de abril em nada atingiria a infração sob investigação, razão pela qual entendo que
não houve a perda da espontaneidade com relação a tal retificação.
No mérito, saliente-se, incialmente, que, conforme informa a decisão de piso, que o
valor total do crédito pleiteado é de R$ 22.027.489,51 (R$ 6.212.160,13 na DComp no
04495.38972.191212.1.3.04-1495 e R$ 15.815.329,38, no PER no 33820.10860.310517.1.2.04-
3835, de e-fls. 83/86), e não de R$ 34.679.753,02, como constou equivocadamente no Despacho
decisório. Ocorre que os R$ 6.212.160,13 já foram reconhecidos e as compensações homologadas
até esse valor, logo, o crédito ora em julgamento é o restante no valor de R$ 15.815.329,38.
Esse crédito pleiteado pela recorrente, no valor de R$ 15.815.329,38, decorre de
retificação feita na DCTF e DIPJ do AC 2012, na qual o IRPJ/Estimativa de abril de 2012 passou de
R$ 44.906.172,50 para R$ 29.090.843,12.
Assim, a matéria em julgamento reside em saber se, na diligência requerida pela
2aTO/3aCâm./1aSejul, restou confirmada, a partir dos documentos apresentados, a retificação
realizada pela contribuinte em relação à sua estimativa de IRPJ do período de abril de 2012, a qual
teria reduzido o montante devido a título de estimativa mensal do período, bem como se restou
comprovado que o saldo negativo do período não se utilizou do montante supostamente
recolhido a maior da estimativa.

No segundo despacho de diligência, consta as seguintes respostas a tais questões:
29. Dessa forma, considerando os dados apresentados, bem como os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte, conclui-se que as exclusões
efetuadas ao lucro real que originaram nova apuração no valor da
estimativa mensal de IRPJ de abril de 2012 são provenientes da utilização
das taxas de depreciação acumulada (de 10% para 20%) aplicadas sobre
os bens móveis sujeitos a turnos ininterruptos de 24 horas (três turnos
diários de oito horas), neste sentido, a documentação apresentada é
hábil e idônea para corroborar as retificações efetuadas.
30. No que tange ao valor da estimativa mensal de IRPJ de abril/2012
utilizada para compor o saldo negativo apurado no período, objeto do
processo administrativo no 12448.908078/2019-12, conforme informado
no Despacho no 5.501/2023, fls. 2.825/2.829, o valor considerado foi de R$
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.842 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919111/2019-30
27
29.090.843,12 (vinte e nove milhões, noventa mil, oitocentos e quarenta e
três reais e doze centavos).

Ora, se Autoridade Fiscal concluiu que a documentação apresentada é hábil e
idônea para corroborar as retificações efetuadas e que restou comprovado que o saldo negativo
do período não se utilizou do montante supostamente recolhido a maior da estimativa (já que
nesse cálculo o valor considerado foi R$ 29.090.843,12), voto por dar provimento ao recurso
para reconhecer o valor complementar de crédito no montante de R$ 15.815.329,38.

Em face do exposto, voto por reconhecer o direito creditório adicional no valor de
R$ 15.815.329,38 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 3215
DF CARF MF
Original